Tribunal: TJES
Processo: 5003241-24.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003241-24.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONCENI SILVA GOMES

AGRAVADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONTRATO BANCÁRIO IMPUGNADO POR FALSIDADE DE ASSINATURA. HIPOSSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por C.S.G. contra decisão que indeferiu pedido de inversão do ônus da prova nos autos de ação declaratória c/c indenizatória ajuizada em face do Banco C6 Consignado S.A., sob alegação de inexistência de relação contratual e falsidade da assinatura constante em contrato de empréstimo consignado. A agravante invoca a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, argumentando hipossuficiência e verossimilhança de suas alegações. O banco agravado, por sua vez, sustenta a regularidade da contratação com base no depósito de valores na conta da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, diante da alegação de falsidade da assinatura constante em contrato bancário apresentado pela instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação da Teoria Finalista Mitigada autoriza o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor em hipóteses excepcionais, como nos casos de hipossuficiência técnica ou probatória, ainda que não haja destinação final do bem ou serviço.

O art. 6º, VIII, do CDC prevê a possibilidade de inversão do ônus da prova como mecanismo de facilitação da defesa do consumidor, desde que presentes a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do autor, a ser verificada no caso concreto.

A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 1.061, estabelece que, havendo impugnação da autenticidade da assinatura em contrato bancário, o ônus da prova da autenticidade recai sobre a instituição financeira que produziu o documento (CPC, art. 429, II).

No caso concreto, exigir da autora a prova de fato negativo — a falsidade da assinatura — comprometeria o equilíbrio da relação processual, sendo, portanto, adequada a inversão do ônus probatório.

A mera existência de depósito de valores não constitui prova inequívoca da regularidade da contratação, especialmente diante da alegação de falsidade documental.

Cabe à instituição financeira zelar pela segurança da contratação e mitigar os riscos inerentes à atividade econômica, inclusive quanto à conduta de seus correspondentes bancários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A impugnação da autenticidade da assinatura constante em contrato bancário impõe à instituição financeira o ônus de provar sua veracidade, nos termos do art. 429, II, do CPC.

A inversão do ônus da prova pode ser deferida quando demonstradas a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica ou probatória do consumidor.

A facilitação da defesa do consumidor deve prevalecer sempre que o ônus probatório revele-se desproporcional ou inviável à parte mais vulnerável da relação jurídica.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_
VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, Trata-se de recurso de
agravo de instrument
o interposto por
Conceni Silva Gomes
em face da decisão que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, nos autos da ação declaratória c/c pedido de indenização ajuizado em face de
Banco C6 Consignado S.A.

Em suas razões recursais (id.
12493143
), a agravante sustenta que
(i)
nunca foi cliente do banco agravado; que
(ii)
é pessoa de baixa renda e pouca instrução; que
(iii)
é imperativa a inversão do ônus da prova, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor; que
(iv)
as alegações possuem verossimilhança.

Na decisão de id.
12609178
deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões do banco agravado (id.
13048587
) sustentando que
(i)
foram depositados valores na conta da agravante, o que comprova a regularidade do empréstimo e afasta a alegada verossimilhança da narrativa autoral; e que
(ii)
o ônus da prova é da agravante.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem enfrentadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao mérito recursal.

Pois bem, consolidou-se no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça a denominada “Teoria Finalista Mitigada” acerca da aplicação da legislação consumerista, de acordo com a qual se prestigia o exame da vulnerabilidade no caso concreto, isto é, se existe uma evidente superioridade de uma das partes da relação jurídica, que seja capaz de afetar substancialmente o equilíbrio da relação.

No que se refere à
inversão do ônus da prova
, como uma das ferramentas que visam a facilitação da defesa do consumidor (CDC, art. 6º, inciso VIII), é cediço que não se opera automaticamente pelo simples fato de se tratar de relação de consumo,
sendo necessária
a efetiva comprovação da hipossuficiência probatória do consumidor ou a verossimilhança das alegações
.

O conceito de hipossuficiência trazido pelo legislador pátrio denota tanto a dificuldade econômica, quanto a técnica, de o consumidor comprovar os fatos constitutivos do seu direito, sendo a inversão do ônus probatório, concedida casuisticamente e de forma fundamentada (
ope judicis
), uma forma de restabelecer a igualdade na relação processual.

Portanto, o direito básico do consumidor não é à inversão do ônus da prova, e sim, à facilitação de sua defesa em juízo quando afigurar-se imprescindível à realização de seu direito material, isto é, a aplicação do art. 6°, VIII, da Lei nº 8.078/90, é uma exceção à regra do ônus probatório, e depende de demonstração de efetiva hipossuficiência processual do consumidor, relativa à dificuldade em provar o direito alegado.

No caso concreto, a agravante afirma que as assinaturas postas no contrato de empréstimo são falsas. A aplicação do art. 373, I, do CPC, imporia à autora o ônus de fazer prova de fato
negativo
, o que não se pode exigir.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sumulado a respeito da questão probatória. Vejamos a redação da Súmula 1.061:

Súmula 1.061/STJ
: Na hipótese em que o
consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura
constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, c
aberá a esta o ônus de provar a autenticidade
(CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).

A jurisprudência pátria segue a orientação vinculante do Tribunal da Cidadania:

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATOS DE CONSÓRCIOS. FALSIDADE DE ASSINATURAS . ÔNUS PROBATÓRIO. CONTRATOS ANULADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS . ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 .
o ônus da prova da falsidade documental compete à parte que a arguiu (art. 429, I), mas se a falsidade apontada disser respeito à assinatura lançada no documento, o ônus da prova caberá a quem o produziu (art. 429, II)
. 2 . Caso em que, como há questionamento da autenticidade da assinatura constante no contrato firmado entre as partes, caberia à Requerida, ora Apelante, o ônus de provar sua autenticidade, mediante perícia ou outro meio de prova. 3. A Recorrente não produziu nenhuma prova que demonstrasse que a assinatura aposta no contrato é do Recorrido, abstendo-se de realizar a prova pericial grafotécnica e requerendo, inclusive, o julgamento antecipado da lide. 4 . Não se trata a hipótese de mero aborrecimento, mas sim grave constrangimento, eis que a parte autora esteve vinculada, mediante falsificação, a contrato de consórcio, tendo, inclusive, tentado resolver o impasse de forma extrajudicial, porém, sem êxito. 5. Ante o desprovimento do recurso da Requerente, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majora-se os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), perfazendo, dessarte, o total de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa devido pela Recorrente aos patronos da Apelada . 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0002159-47.2019 .8.08.0002, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007103-42.2021.8.08 .0000 AGVTE: BANCO BMG S.A. AGVDO: SEBASTIAO MACHADO DIAS RELATORA: DESª. CONVOC . MARIANNE JÚDICE DE MATTOS EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM FOLHA . PRETENSÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. HONORÁRIOS PERICIAIS . ÔNUS DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Ajuizada pretensão declaratória de inexistência de relação jurídica com lastro em falsidade de assinatura, incumbe a parte que produziu o documento o ônus da prova a sua autenticidade, no caso a instituição financeira agravante
. Inteligência do art. 429, II, do Código de Processo Civil. 2. Se cabe à parte que produziu o documento o ônus de provar a sua autenticidade, também lhe é impositivo o custeio dos honorários periciais . 3. Recurso desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5007103-42.2021 .8.08.0000, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 4ª Câmara Cível) (grifei)

As contrarrazões apresentadas pelo banco agravado não são suficientes para infirmar o entendimento jurisprudencial. Note-se que a existência de transferência de valores para a conta-corrente da consumidora agravante também não constitui prova inequívoca de que houve autêntica solicitação de crédito bancário.

Dito isso, e em atenção a grande quantidade de ações com similar pano de fundo, é de se levantar a reflexão a respeito de quem, em toda a cadeia de concessão de crédito, teria acesso a informações e meios para firmar contratos fraudulentos.

Verifico que em muitos dos processos que tramitam junto a esta 4ª Câmara Cível, os contratos de empréstimo bancário contam com a figura do “correspondente bancário”, pessoa ou empresa terceirizada contratada pela instituição financeira para prospectar e fechar contratos com consumidores.

O correspondente bancário geralmente tem toda ou parte de sua remuneração constituída por
comissão
, ou seja, um incentivo direto para que feche a maior quantidade possível de contratos.

De qualquer maneira, cabe à instituição financeira mitigar os riscos do próprio negócio, bem como comprovar a autenticidade dos contratos por ela formulados.

Assim, inexistindo motivos para reverter o entendimento já exarado na decisão que atribuiu efeito suspensivo ao recurso,
conheço do agravo de instrumento
para, no mérito,
dar-lhe provimento
, a fim de reformar a decisão agravada, para
deferir o pedido de inversão do ônus da prova
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Des. Robson Luiz Albanez